Tribunal: STF
Processo: RE 113264
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-01
Data de publicação: 1987-09-01

Ementa:
PRECATORIOS. INCLUSAO NO ORCAMENTO DE VALOR DE PRECATORIOS.
SENDO PLEITEADO, NO MANDADO DE SEGURANÇA, QUE OS PRECATORIOS, EMBORA
PROCESSADOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ATÉ 1. DE JULHO DE 1985, MAS
PROTOCOLIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL APÓS AQUELA DATA, NÃO  SEJAM
INCLUIDOS NO ORCAMENTO-PROGRAMA DE 1986, CONSIDERANDO QUE O 'WRIT'
FOI CONCEDIDO PARA QUE HOUVESSE TAL INCLUSAO, E TENDO-SE EM CONTA
QUE O EXTRAORDINÁRIO SOMENTE CHEGOU AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ
NO ANO DE 1987, E DE TER-SE O RECURSO COMO PREJUDICADO, POIS JÁ
ULTRAPASSADO, POR INTEIRO, O EXERCÍCIO DE 1986.